Tribunal: TJSP
Processo: 1500237-37.2024.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000866585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500237-37.2024.8.26.0545, da Comarca de Atibaia, em que é apelante NICOLAS
KENJI MORAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente), AMARO THOMÉ E FÁTIMA GOMES.
São Paulo, 16 de setembro de 2024.
MARCO DE LORENZI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500237-37.2024.8.26.0545 -Voto no 45651
2
Voto:
45651
Apelação:
1500237-37.2024.8.26.0545
Comarca:
Atibaia
Vara:
1a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
Nicolas Kenji Moraes
Apelado:
Ministério Público
Vistos...
Ao
relatório
da
respeitável
sentença, que ora se adota, acrescenta-se que Nicolas Kenji Moraes
foi condenado, por incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06,
ao cumprimento de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e
ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa mínimos; mantida a
prisão preventiva (fls. 392/407).
Apela
o
réu,
postulando
a
incidência da atenuante de confissão, o reconhecimento da causa de
diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no
11.343/06, o abrandamento do regime prisional e a substituição da
privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 452/457).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 463/467), contando os autos com parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou pelo não provimento do
apelo (fls. 474/481).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500237-37.2024.8.26.0545 -Voto no 45651
3
É o relatório.
A acusação é a de que, no dia 9 de
fevereiro de 2024, Nicolas guardava 4219 porções de cocaína
(1507,9g) e 11 tabletes de maconha (1384g) para fins de tráfico.
Consta na denúncia que policiais
civis receberam informações anônimas de que um indivíduo estaria
traficando e armazenando entorpecentes em três endereços distintos,
dentre estes o do local dos fatos. Com base em tais informações, os
policiais solicitaram junto ao Juízo competente (1a Vara Criminal de
Atibaia), a expedição de mandado de busca e apreensão, o qual foi
deferido nos Autos n. 1500523- 51.2024.8.26.0048. Ato contínuo,
durante o cumprimento do referido mandado, os policiais
ingressaram na residência e localizaram o indiciado NICOLAS e sua
esposa dormindo, momento em que foi devidamente informado acerca
do cumprimento do mandado de busca. Na sala da residência, os
policiais lograram localizar uma sacola contendo inúmeras porções
da substância entorpecente cocaína individualizadas em papelotes.
Após o encontro do entorpecente, NICOLAS acabou confessando aos
policiais que havia mais entorpecentes em um quarto do imóvel. No
referido cômodo, os policiais encontraram mais 11 (onze) tabletes de
“maconha”, centenas de porções de cocaína, individualmente
embaladas e prontas para a comercialização, ainda encontraram 01
(uma) faca, 03 (três) balanças de precisão, mais 1500 (mil e
quinhentas) etiquetas com a foto de “Pablo Escobar”, com a inscrição
“original”, comumente utilizadas para embalar as drogas. Dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500237-37.2024.8.26.0545 -Voto no 45651
4
forma, considerando a vultosa quantidade e variedade de
entorpecentes encontrada na residência do denunciado, bem como
apetrechos comumente utilizados para embalagem e comercialização
de drogas, é evidente que NICOLAS guardava os entorpecentes para
fins de tráfico, bem como se dedicava à atividade criminosa.
Conquanto
não
tenha
havido
insurgência contra a materialidade e autoria delitivas, a decisão
monocrática respeitou a prova dos autos.
A
reprimenda
mostrou-se
adequada e motivadamente dosada: pena-base no mínimo legal,
reconhecida a atenuante de confissão, sem repercussão na
reprimenda, resultando na pena final de 5 anos de reclusão e 500
dias-multa mínimos; não concedido o privilégio pela quantidade de
droga (1507,9g de cocaína 1.384g de maconha) e dedicação à
atividade criminosa (“o réu somente não tinha sido pego antes, mas
estava se dedicando exclusivamente à traficância havia mais de um
ano, como por ele mesmo confessado, na presença de advogado (fls.
09), auferindo alta renda decorrente do profundo envolvimento com o
tráfico [...], também foram encontrados, na residência do réu, diversos
apetrechos
claramente
destinados
ao
fracionamento
e
acondicionamento da droga, consistentes em três balanças de
precisão, 1.500 etiquetas com a foto do traficante Pablo Escobar,
diversas embalagens do tipo tubetes, e uma faca. A renda do réu
exclusivamente com o tráfico, além da exorbitante quantidade de
drogas e apetrechos, logicamente não seria auferida/seriam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500237-37.2024.8.26.0545 -Voto no 45651
5
confiados a alguém que não tivesse profundo envolvimento com a
traficância, tanto que o réu admitiu que guardava as drogas há muito
tempo, o que denota que a primariedade é apenas 'técnica', mas o réu
reincidia há mais de ano, diariamente, na conduta criminosa, só tendo
parado porque foi preso. Além disso, os policiais narraram que o réu
admitiu, informalmente, que recebia as drogas de um indivíduo de
vulgo 'Gordo', tendo o policial André dito que o referido indivíduo era
integrante do 'PCC', tendo também sido preso recentemente pelo
mesmo fato criminoso. Tais fatos evidenciam que o réu integra, há
bastante tempo, grupo especializado no tráfico de drogas, dedicando-
se, portanto, e exclusivamente, à atividade criminosa”)
Houve
o
reconhecimento
da
atenuante de confissão, mas corretamente sem repercussão na
dosimetria, pela inviabilidade de redução, na segunda fase, aquém
do mínimo legal (Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça e RE no 597.270 RG-QO, do Excelso Supremo Tribunal
Federal
julgado, com repercussão geral reconhecida, em
26.03.2009).
A quantidade de entorpecente, por
si só, é incompatível ao privilégio. Demais, as circunstâncias citadas
na r. sentença como o longo período de traficância, os objetos
apreendidos e a relação com organização criminosa denotam a
dedicação à atividade criminosa, o que impede o reconhecimento da
causa de diminuição de pena, além de não recomendar o
abrandamento do regime prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500237-37.2024.8.26.0545 -Voto no 45651
6
Por fim, o montante da pena é
incompatível com a substituição da privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo a respeitável sentença
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.